Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em consonância com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Uma vez que os requerentes não se desincumbiram desse ônus, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
2. Considera-se que age com má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.